Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. INDEPENDÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SERVIÇOS. DISPONIBILIZAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL
1. O Tema Repetitivo 882 do c. STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado.
2. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio ou da filiação do proprietário à Associação.
3. O fato de o proprietário não residir no loteamento não afasta a obrigação pelo custeio desses serviços, pois, ainda que não tenham sido efetivamente utilizados, por opção unicamente do adquirente, eles foram disponibilizados àquele.
4. As benfeitorias e manutenções realizadas pela Associação valorizam o imóvel e a ausência da contrapartida do proprietário acarreta o enriquecimento sem causa dele, o que não é admissível.
5. Apelação conhecida e não provida.